Tribunal: TJSP
Processo: 1007853-68.2017.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu prazo para o recolhimento das custas – Agravantes que não se enquadram no conceito de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Decisão mantida – Pretensão de parcelamento do preparo – Ausência de requisitos para o pleito – Recurso improvido.*